Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-44.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autores objetivando indenização referente a suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pela requerida. Impossibilidade. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Autores objetivando indenização referente a suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pela requerida. Impossibilidade. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Ausência de verossimilhança nas alegações dos requerentes. Ausência de prova mínima do alegado, como incumbia aos autores, o que resulta no não acolhimento do pleito inicial. Improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000107-44.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
JOSE SILVA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e ELIZETE PIMENTA
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000107-44.2020.8.26.0481.
Comarca: Presidente Epitácio.
02a Vara Cível.
Processo no 1000107-44.2020.8.26.0481.
Prolator ( a ): Juíza Larissa Cerqueira De Oliveira.
Apelante ( s ): José Silva do Nascimento e outro.
Apelado ( s ): Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp.
VOTO No 49.196/2020.--
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO
FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

AÇÃO DE COBRANÇA. Autores objetivando indenização
referente a suposta falha na prestação dos serviços oferecidos
pela requerida. Impossibilidade. O laudo pericial tem
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo,
ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser
produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a
instrução do feito. Ausência de verossimilhança nas alegações
dos requerentes. Ausência de prova mínima do alegado, como
incumbia aos autores, o que resulta no não acolhimento do
pleito inicial. Improcedente. Sentença mantida. Recurso de
apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária
com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização
por danos materiais e morais proposta por JOSÉ SILVA DO
NASCIMENTO e ELIZETE PIMENTA DO NASCIMENTO
contra COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP), sustentando os primeiros
nomeados que a requerida deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, tendo em vista todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
3
prejuízos ocasionados no imóvel dos autores e a necessidade de
imediata desocupação e mudança para outro imóvel mediante
aluguel. Postulam a devida reparação moral e material,
devidamente atualizada.
A respeitável sentença de folhas
212 usque 215, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente
e condenou os autores no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformados,
recorrem
os
requerentes pretendendo a reforma do julgado (folhas 217/222).
Alega, em suma, que tendo em vista o trabalho pericial apresentado
pela apelante, ter apontado falhas no laudo apresentado pela
apelada, foi requerido ao juízo a quo que intimasse o perito judicial
a se manifestar em relação as controvérsias técnicas apresentadas
pelos laudos diferentes. Afirma que o presente inconformismo não
se dá em razão da perícia judicial não ir de encontro com suas
alegações, mas sim na opinião de um expert da área, o que requer a
realização de nova perícia para uma terceira opinião.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folha 47), e,
oportunamente respondido (folhas 225/235), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
4
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais julgada improcedente, eis que não
comprovada a má prestação dos serviços oferecidos pela
requerida. E ainda, os requerentes não demonstraram a culpa da
requerida pelo problema apresentado no imóvel.
Pois bem.
Em que pesem as alegações dos
apelantes, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
Os apelantes, em suas razões
recursais, pretendem a realização de nova perícia a fim de
constatar as alegações apresentadas na inicial no que toca aos
prejuízos alegados no imóvel, causados pela requerida.
Produzida produção antecipada
de prova para apurar a origem do vazamento de água sobre o bem
imóvel dos autores (processo no 1001807-89.2019.8.26.0481 -
folhas 113/176), afastando as alegações dos demandantes, assim,
não há o que se falar em nova perícia, somente pelo fato dos
recorrentes discordarem do resultado obtido.
O laudo pericial acostado as
folhas 113/176, confeccionado por perito do juízo, bem elaborado e
fundamentado, reconheceu à folha 130 que:
“(...)
Por fim, com base nos elementos
técnico-materiais, coligidos no exame do imóvel e nos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
5
elementos que compõe esta Ação, pode-se concluir que as
infiltrações e danos evidenciados são decorrentes de águas pluviais
(chuvas) pela parte superior do imóvel e da rede hidráulica do
mesmo (linhas e ramais internos) que devem possuir algum tipo de
anomalias, não evidenciando nexo causal com a rede de esgoto de
responsabilidade da Requerida.
(...)”
Os autores apresentaram laudo
divergente às folhas 191/205.
Assim, o descontentamento com a
respeitável sentença recorrida, por entender pela improcedência da
ação com base no laudo pericial de folhas 113/176, não é motivo
para a realização de terceira perícia, como bem se decidiu.
O
fato
de
o
resultado
ser
desfavorável aos interesses dos recorrentes não autoriza, por si só,
a reabertura da fase instrutória. No caso, os elementos contidos nos
autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
Vale lembrar que o juiz é o
destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em
consonância com os fatos e circunstâncias dos autos, competindo-
lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os
artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
De mais a mais, verifica-se que os
“problemas” apresentados nos autos foram bem analisados e o i.
expert respondeu os quesitos, de forma fundamentada, sendo,
portanto, despicienda complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
6
Igualmente, no caso, entende-se
desnecessária a conversão do julgamento em diligência, pois o
laudo pericial, produzido por experto de confiança do Juízo, foi
bem elaborado, analisando o perito com acuidade os alegadas
prejuízos
no
imóvel
dos
autores,
oferecendo
trabalho
circunstanciado de forma regular e dentro das normas vigentes, a
garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução
da demanda, com apreciação e ponderação de todos os pontos
relevantes, sem ensejar dúvida quanto à ausência de
responsabilidade da concessionária demandada.
Ainda
não
se
nota
alguma
obscuridade ou imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de
forma a justificar a providência aqui pretendida pelos apelantes,
motivo pelo qual, merece total credibilidade o referido laudo
pericial.
E mais: nota-se ainda que quesitos
complementares formulados pelos autores não precisam ser
submetidos ao perito se o juiz entender que foram respondidos no
bojo do laudo pericial e quando já formada sua convicção.
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta a menor censura, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos jurídicos.
Em última análise, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões de folhas 225/235, os
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) devem
ser majorados para 12% (doze por cento) com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-44.2020.8.26.0481 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação dos autores, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR